Tribunal: TJMT
Processo: 1014144-81.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014144-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Prazo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), ALINE BRAGA RENA DE LIMA - CPF: 000.518.001-52 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL – PANDEMIA DA COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA INEXISTENTE – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A restituição de prazo é medida excepcional, somente concedida pelo órgão jurisdicional quando ficar cabalmente comprovado que a perda do prazo se deu por justa causa ou por motivo de força maior.

A alegação de necessidade de realizar mudança da genitora do causídico residente em outro Estado da Federação para cumprir isolamento social em decorrência da Pandemia da Covid19, em cidade mais próxima, não é suficiente para a restituição do prazo para a interposição de recurso.

Não sendo verificada qualquer impossibilidade técnica que impedisse o causídico de apresentar o seu recurso, até mesmo porque o período que o sistema ficou inoperante não chegou de ultrapassar três horas, não se mostra lídimo a restituição do prazo vindicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014144-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ALINE BRAGA RENA DE LIMA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALINE BRAGA RENA DE LIMA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e indenização por Dano Moral n. 1002873-79.2019.8.11.0010 (PJE), ajuizada em desfavor da concessionária
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o restabelecimento de prazo processual, “
em razão da impossibilidade técnica do profissional signatário de cumpri-lo dentro do prazo assinalado em virtude da pandemia do corona vírus
” (sic).

A agravante aduz, em suas razões recursais, que por conta da pandemia o seu causídico optou por buscar sua genitora, que é idosa (65 anos) e residia em Itapema/SC, com a finalidade de trazê-la para mais perto, onde seria possível cumprir o isolamento social indicado pela OMS e Ministério da Saúde.

Aduz que a genitora é divorciada e morava sozinha em um local com grande circulação de pessoas (kit net), motivo pelo qual alugou uma casa para ela em Campo Verde/MT, sendo esta perto do PSF do bairro, bem como próximo de Jaciara/MT.

Afirma, ainda, que os cuidados com sua genitora se iniciaram no período em que os prazos processuais estavam suspensos, sendo que o respectivo contrato de aluguel teve sua firma reconhecida pela locatária em 12/05/2020, data em que foi publicada a decisão de intimação da sentença dos autos.

Ressalta que por estar em outra localidade e ter tido contato com pessoas de outros Estados por conta da mudança, cumpriu voluntariamente o isolamento social, vindo a tomar ciência da intimação da sentença apenas em 04/06/2020, quando retornou ao seu escritório para o desempenho de suas atividades laborais, no entanto, o prazo recursal já havia se escoado em 02/06/2020. Ainda, ressalta que no período de fluência do prazo ocorreram diversas indisponibilidades do sistema do PJe.

Argumenta que a Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça determinou em seu artigo 3º a retomada dos prazos processuais dos processos judiciais eletrônicos a partir de 04/05/2020.

Discorre que o parágrafo 2º do referido artigo regulamenta que “
os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer um dos envolvidos no ato, devidamente justificada dos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado
”, razão pela qual pugna pela restituição do prazo recursal.

Esclarece que a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido argumentando para tanto que
“(...) pelo contrato de aluguel juntado aos autos (id. 33088656), verifica-se que este foi assinado dia 27 de abril d
e
2020, com início de vigência o dia 01 de maio de 2020”,
entretanto, ressalta que a firma foi reconhecida no dia 12/05/2020, data em que foi publicada a intimação por ora objurgada, sendo que as tratativas ocorreram por telefone desde o dia 27/04/2020, ficando o reconhecimento de firma um dia antes de chegar a mudança de Itapema/SC.

Além disso, anuncia que o indeferimento foi fundamentado em razão do contrato de transporte juntado ao id. 33088659 estar sem a indicação das partes e ausentes a assinaturas. Entretanto, esclarece que não há que exigir formalidade nas negociações diante do atual cenário em que vivemos, uma vez que os acertos ocorreram via telefone e “WhatsApp”, haja vista se tratar de uma empresa idônea que não exigia necessidade de cumprimento de formalidade contratual.

Menciona que trabalha sozinho e somente tomou conhecimento da intimação quando retornou ao escritório, pois estava em outra localidade, sem computador, sem certificado digital e sem acesso a internet para acompanhar publicações do DJe.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para restabelecer o prazo processual, possibilitando-lhe apresentar recurso de apelação (Id. 48972468).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 52621482).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALINE BRAGA RENA DE LIMA
ajuizou a ação ordinária de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando, em síntese, que a concessionária de energia requerida está cobrando o valor de R$ 1.760,83 (um mil setecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), fatura de setembro de 2019, com vencimento em 11/10/2019, referente a “consumo residual” após cancelamento da modalidade “tarifa branca” e troca do medidor de sua unidade consumidora, aduzindo que o valor é abusivo, divergindo do consumo real.

A magistrada
a quo
, após regular processamento do feito, jugou julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o mencionado débito, concernente a Unidade Consumidora nº 6/120371-0. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Após o decurso do prazo recursal, a agravante requereu a devolução do prazo para apresentar apelação, que restou indeferido pela togada de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Em que pese os fatos narrados pelo causídico, apesar a situação em que estamos vivenciando, entendo que não há se falar em restituição do prazo recursal. Explico.

Pela documentação juntada, verifica-se que, de fato, a sua genitora residia em Itapema/SC (id. 33088654).

E, pelo contrato de aluguel juntado aos autos (id. 33088656), verifica-se que este foi assinado dia 27 de abril de 2020, com início de vigência o dia 01 de maio de 2020.

Lado outro, vale mencionar que o contrato de transporte juntado ao id. 33088659, sequer indicam as partes, estando ausentes, também, as assinaturas.

Ainda, cumpre destacar que do atestado de instabilidade do PJe anexado ao id. 33088660, no dia 02 de junho, último dia do prazo recursal, o pje sofreu instabilidade por dois curtos períodos, a saber: 1) das 08h29min17s às 10h4min24s, totalizando 02:20:07 de indisponibilidade e 2) das 11h01min13s às 11h16min24s, totalizando 00:15:11 de indisponibilidade.

Assim é que,
além do período total em que o PJe esteve indisponível ser de apenas 02h35min18s, esse período se deu pela manhã, não havendo, portanto, em se falar em prejuízo na prática do ato
.

De igual forma, não há se falar em prejuízo na prática do ato nos dia que antecederam, quais sejam,
dia 09, 13 e 29 de maio do corrente ano, a uma porque o dia 09 de maio caiu em um sábado, dia não útil, a duas porque nos outros dias a indisponibilidade foi de apenas alguns minutos
.

Com efeito, no caso em epígrafe, a intimação da sentença prolatada ao id. 31938030 se deu via DJE, disponibilizada no dia 12 de maio de 2020.

Dessa forma, devidamente intimado, e, em se tratando de processo eletrônico, não havendo qualquer fato que impedisse a prática de atos, eis que o sistema estava em pleno funcionamento, não há se falar em aplicação do §2º do artigo 3º da Resolução 314 do CNJ. (...)”
– Id 48972469.

Pois bem. A Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça determinou em seu artigo 3º a retomada dos prazos processuais dos processos judiciais eletrônicos a partir de 04/05/2020.

O parágrafo 2º do referido artigo regulamenta que “
os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual,
por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer um dos envolvidos no ato, devidamente justificada dos autos
, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado
”.

Ocorre que, no presente caso, não ficou evidenciada a existência de qualquer impossibilidade técnica que impedisse o causídico de apresentar o seu recurso, consoante já consignado na decisão recorrida, uma vez que o período que o sistema ficou inoperante não chegou de ultrapassar três horas, e, ainda assim, tal fato ocorreu no turno matutino.

Por outro lado, não é possível enquadrar a situação da genitora do causídico como sendo de “justa causa” apta a restabelecer o prazo recursal, ainda que invocando a calamidade pública da pandemia da Covid-19.

Esta, aliás, é a orientação traçada pelo art. 223 do Código de Processo Civil, redigido nos seguintes termos:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
”

Vê-se, do teor do dispositivo legal, que a própria lei, ao explicitar, no supratranscrito parágrafo 1º do artigo 223, o que deve ser entendido por justa causa, deixa claro que
o motivo justificado constitui algo inexorável, implicativo do efetivo impedimento do procurador da parte para a prática de determinado ato processual
, o que não se observa nos presentes autos.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS ESTARIAM CONCLUSOS DURANTE O PRAZO RECURSAL – JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A justa causa para a restituição de prazo deve ser tal que impeça a parte de praticar o ato processual e, para tanto, deve ser comprovada. Assim, com vistas à comprovação do prejuízo processual, cumpre ao agravante, em atenção ao art. 183, do CPC, demonstrar, por meio de certidão cartorária, que, de fato, esteve no juízo da origem e que não conseguiu ter acesso aos autos, sob pena de sujeitar-se à preclusão.
”
(N.U 0038246-29.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ADESIVO. DUPLO AGRAVO RETIDO. 1º AGRAVO RETIDO. INADMISSIBILIDADE. 2º AGRAVO RETIDO.
RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. DESERTO. 1. É inadmissível o agravo retido interposto contra despacho de mero expediente, que redesigna a audiência de conciliação e intima a parte apelante/reconvinte a impugnar a contestação apresentada pela parte apelada/reconvinda. 2.
Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a devolução de prazo recursal somente pode ocorrer em casos especialíssimos, com a demonstração de prova inequívoca da ocorrência de justa causa apta a justificar a perda do prazo processual; no caso, não está devidamente caracterizada a justa causa apta a justificar a perda do prazo processual, posto que os advogados dispunham de tempo hábil para substabelecer poderes, ainda que temporariamente
, a outro causídico, já que a viagem estava programada desde o dia 18/01/10 e que não se trata de obstáculo criado pela parte ex adversa ou de qualquer das hipóteses do art. 265 do Código de Processo Civil de 1973, circunstâncias que autorizariam a suspensão do curso do processo e a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. 3. Configura cerceamento do direito de defesa a sentença que julga improcedente o pedido de nulidade do negócio jurídico, por não vislumbrar que está demonstrado o vício de consentimento necessário a anular o negócio jurídico, quando a prova testemunhal, imprescindível para elucidação das questões de fato, foi requerida pela parte, deferida pelo juízo em decisão saneadora, mas não produzida; além do que, a sentença recorrida não revogou expressamente a decisão saneadora e não afastou a prova oral por eventualmente considerá-la inútil ou protelatória. 4. Reputa-se deserto o recurso adesivo quando o recorrente, no ato de sua interposição, não comprova o respectivo preparo. 1º Agravo Retido não conhecido. 2º Agravo Retido desprovido. Apelação Cível parcialmente provida. Sentença cassada. Recurso Adesivo não conhecido.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 04338464620098090051, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 18/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PRAZO – INDEFERIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA (ART. 183 CPC) NEM FORÇA MAIOR (ART. 507 CPC) DECISÃO MANTIDA.
A restituição de prazo é concedida pelo órgão jurisdicional, mediante requerimento e comprovação, por decisão interlocutória, quando ficar comprovado que a perda do prazo se deu por justa causa ou por motivo de força maior, conforme dispõe os artigos 183 e 507 do CPC. A alegação de mudança da funcionária da subseção da OAB/MG de Dores do Indaiá, não é suficiente para a restituição do prazo para a interposição de recurso, pois não configura justa causa nem motivo de força maior.
”
(TJMG – Agravo de Instrumento 1.0405.07.000866-0/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Masselli, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2008, publicação da súmula em 11/07/2008)

Portanto, analisados os fatos sob quaisquer dos ângulos, não ficou configurada, nos termos da norma processual, a justa causa necessária à restituição de prazo pretendido pela agravante-autora, como requerido, pelo que não merece reparos a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020